Tribunal: TJDFT
Processo: 0703342-22.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703342-22.2018.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA GORETH DA CONCEICAO DA SILVA, TECNOLOGIA BANCARIA S.A. RECORRIDO: TECNOLOGIA BANCARIA S.A., MARIA GORETH DA CONCEICAO DA SILVA DESPACHO Comprove a recorrente MARIA GORETH DA CONCEIÇÃO DA SILVA, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo, uma vez que mera declaração de hipossuficiência não se presta a tal finalidade, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se, outrossim, a recorrente TECNOLOGIA BANCARIA S.A., no prazo de 2 dias, para inserir comprovante de pagamento referente a guia de custas acostada no ID. 23319237 e 23319238, tendo em vista que o número de identificação dos documentos são divergent Int. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora